Tribunal: CARF
Processo: 10880.690157/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690157/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 06714.93687.180407.1.3.045051),
na data de 18/04/2007 (página 1 – PER/DCOMP), pela qual pretende quitar os débitos
declarados na página 4 do referido documento, com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF de 15/07/2004, no valor de R$
22.600,80 (código de receita: 6912).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório
de fls. 5, datado de 23/10/2009, no qual pronunciouse pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
por inexistência de crédito da compensação declarada.
3. Cientificada, em 05/11/2009, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls. 7, a Insurgente, por intermédio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690157/2009-55
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690157/2009-55

representante constituído, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 08 a 18,
tempestivamente, conforme fls. 53, com a juntada de documentos de fls. 1952
(Instrumento de procuração "ad judicia et extra", documentos societários, cópia do
DD, cópia da DCTF retificadora, cópia da DACON, cópia de folhas do Razão
Acumulado, cópia da PER/DCOMP original, cópia DARF e tabela demonstrativa da
conta contábil 120.8006.00000), apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
3.1. A Requerente incorreu em erro no preenchimento da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF), o qual não invalida o direito de compensação
e reconhecimento de ofício de crédito líquido e certo, nem da homologação da
compensação pretendida.
3.2. Em adição, articulando que todo erro de forma é passível de retificação,
informa que, inclusive, providenciou a entrega de nova DCTF, 05/06/2009, fls. 38,
corrigindo os mencionados equívocos.
3.3. Ademais, ratifica a existência de recolhimentos indevidos passíveis de
serem compensados, o que pretende comprovar com os documentos que acosta,
invocando, para tanto, a observância ao princípio da verdade material, pois que não
foram analisados os documentos e demais elementos levados ao conhecimento das
autoridades tributárias (DACON Retificadora, DCTF RETIFICADORA, RAZÃO).
3.4. Em consequência, contesta a incidência de multa e juros.
3.5. Alegando a necessidade de observância ao princípio da verdade material ou
real, assevera que cabe ao agente fiscal averiguar os fatos realmente ocorridos.
3.6. Diante do exposto, requer seja julgada procedente a Manifestação em
apreço, homologada a respectiva compensação, com a consequente extinção do crédito
compensado, tendo por esteio os documentos que acosta e o princípio da verdade
material.
3.7. Protesta, por fim, pela juntada de outros documentos, outras provas, bem
como a regular intimação de seus patronos para produção de sustentação oral.
3.8. Na data de 28/06/2011, a 13a Turma da DRJ/SP1, prolatou o Acórdão no
16-32.307, que, contudo, devido a problemas na geração eletrônica dos números de
Acórdão, recebeu numeração incorreta.
É o relatório.”
Em 17/08/11, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 16-33.236 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/07/2004
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos confessados
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690157/2009-55

originalmente por intermédio da DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
As provas que possuir, salvo excludentes legais expressamente previstas, devem ser
apresentadas no prazo para Impugnação/Manifestação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indeferese o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores em
razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do domicílio
do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, tendo em vista a falta de previsão na legislação pertinente, em
especial o Decreto no 70.235/72 e a Portaria MF no 58/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese,
trouxe os seguintes argumentos:
“III - DAS PRELIMINARES”: pede a anulação do julgamento de primeira
instância, por não lhe ter sido permitido realizar sustentação oral de seus argumentos, o que
ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
“IV
-
DOS
FUNDAMENTOS
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
REFERENDADA / IV.1. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL PARA
COMPENSAÇÃO.”: a conclusão do Fisco baseou-se no cruzamento de informações existentes
em seu banco de dados – DARF versus DCTF. Ocorre que a DCTF foi preenchida
incorretamente, o que não desnatura o direito ao crédito, pois de fato houve pagamento a maior,
o que se verifica pela DCTF retificadora, a DIPJ e o razão (cópias juntadas aos autos). Destacou
que não incide PIS sobre remuneração pela licença de uso ou direito de comercialização ou
distribuição de programa de computador, nos termos da Lei no 10.168/08.
“IV.2. DO DIREITO CREDITÓRIO”: a DRJ admitiu as retificações das
obrigações acessórias, mas consignou que faltou demonstrar a origem do crédito. Todavia, o
objeto em discussão é o erro de forma e que está comprovado por meio das DIPJ e DCTF
retificadoras. Análise apurada das razões que levaram à retificação da base de cálculo
demandaria a instauração de um outro processo administrativo.
“IV.3. DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL.”:
não foram considerados pela DRJ os documentos acostados aos autos. A análise se limitou à
DCTF original, que continha erro e foi retificada, e não conjunta, englobando também a DCTF
retificadora, DCOMP, DIPJ e livro razão.
“IV.4. DO ERRO DE FORMA E A POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.”:
todo o erro de forma pode ser retificado e pode ser comprovado pela análise sistemática da
DCTF retificadora, DIPJ e razão. Assim, deve ser mitigado o formalismo e reformada a decisão
de piso ou, alternativamente, convertido em diligência, para que a unidade de origem confirme as
informações trazidas pela recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690157/2009-55

“IV.5. DA PRECLUSÃO DO DIREITO DA UNIÃO EM OPOR O ERRO DE
FATO CONTRA O CONTRIBUINTE COMO CAUSADOR DA EXIGÊNCIA FISCAL.”: no
curso do processo, expôs o equívoco cometido no preenchimento da DCTF. Assim, no âmbito de
uma discussão judicial, a União não poderá alegar que o contribuinte deu causa à exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o pagamento de
PIS indicado como crédito, relativo ao período de apuração (PA) de junho de 2004, já havia sido
integralmente utilizado para quitar o débito de PIS daquele mesmo PA.
Passo aos argumentos de defesa.
Inicio, consignando que não conheço das alegações contidas no tópico “IV.5. DA
PRECLUSÃO DO DIREITO DA UNIÃO EM OPOR O ERRO DE FATO CONTRA O
CONTRIBUINTE COMO CAUSADOR DA EXIGÊNCIA FISCAL.”, pois estranhas ao
processo administrativo fiscal.
Com efeito, a recorrente aduziu que, no curso do presente processo, expôs o
equívoco cometido no preenchimento da DCTF. Assim, no âmbito de um processo judicial
futuro, a União não poderá alegar que o contribuinte deu causa à exigência fiscal.
Prossigo.
Em sede de preliminar (“III - DAS PRELIMINARES”), acusa a decisão de piso de
ser nula, por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, em razão de não
lhe ter sido dada a oportunidade de fazer sustentação oral durante o julgamento..
A Portaria MF no 58/06, que disciplina o funcionamento das delegacias
regionais de julgamento, e a Portaria MF no 587/10, que aprova o Regimento Interno da
RFB, não contêm tal previsão.
Também não preveem sustentação oral em primeira instância o Decreto no
70.235/72 e a Lei no 9.784/99.
Assim, procedeu corretamente a DRJ, negando o pedido da recorrente.
Ademais, não temos competência para apreciar questão relacionada à
constitucionalidade do rito de julgamento da primeira instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 1.
Assim, nego provimento à preliminar.
Nos tópicos em que trata do mérito, informa que o PIS do mês de junho de
2004 foi recolhido a maior em R$ 22.600,00. Contudo, não foi assim reconhecido pela
unidade de origem, porque a DCTF original fora preenchida incorretamente.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690157/2009-55

Juntamente com a manifestação de inconformidade, carreou cópia DCTF
retificadora, por meio da qual indica um montante de PIS relativo a junho de 2004 (R$
120.224,09) que é R$ 22.600,84 menor do que o originalmente declarado (R$
142.824,93).
Adicionalmente, há cópias do DACON retificador, em que demonstra o
cálculo do PIS ajustado, do razão da conta “PIS – Encargos a Recolher”, do
PER/DCOMP, do DARF de R$ 142.824,93 e planilha com o cálculo dos juros Selic
acrescidos ao direito creditório.
Sustenta que o direito ao crédito não pode ser negado em razão de ter sido
cometido erro no preenchimento a DCTF.
Que uma interpretação sistemática dos documentos juntados aos autos
comprovam que houve apenas um erro formal.
Que não incide PIS sobre remuneração pela licença de uso ou direito de
comercialização ou distribuição de programa de computador, nos termos da Lei no 10.168/08.
Que a DRJ indeferiu sua defesa, alegando que não teria sido demonstrada a
origem do crédito. Contudo, o objeto do processo limita-se à discussão sobre erro formal
e seu impacto na utilização do direito creditório. Uma análise detalhada dos motivos que
levaram à retificação da base de cálculo requereria a instauração de um outro processo
administrativo.
E que, alternativamente, o processo deve ser convertido em diligência, para
que a unidade de origem confirme suas alegações.
Invoca o Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo fiscal.
Concordo com a DRJ.
É do contribuinte o ônus de comprovar a legitimidade do direito que alega deter
(art. 373 do CPC).
Definitivamente, o escopo do litigio não se limita à discussão sobre erro de forma
e seu impacto na utilização do direito creditório.
A confirmação de que houve erro no preenchimento da DCTF original, mediante
conciliação com DCTF retificadora, DACON retificador, DARF, DIPJ e o razão da conta “PIS –
Encargos a Recolher”, não é suficiente para o reconhecimento do direito creditório.
O ato administrativo que está sendo perscrutado e cuja legalidade está em
julgamento é o Despacho Decisório (fl. 06) que não homologou a compensação pretendida, por
inexistência de crédito. Assim, para ver reformada esta decisão, a recorrente tem de provar o
contrário, isto é, que o crédito existia e era legítimo.
E reputo subsidiário o fato de o débito de PIS ter sido inicialmente declarado
incorretamente na DCTF. Ainda que não tivesse sido retificada, não hesitaria em propor à turma
o reconhecimento do crédito, caso a necessária documentação suporte se encontrasse no
processo.
E de que forma dar-se-ia tal comprovação?
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.981 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690157/2009-55

Além dos documentos juntados aos autos, deveria ter trazido as apurações do PIS
de junho de 2004, original e ajustada, com os itens componentes (receitas tributáveis, deduções,
desconto de créditos e valor a pagar) devidamente conciliados com os livros contábeis, notas e
livros fiscais, DCTF e DACON (originais e retificadores) e DARF.
Cumpre mencionar que a recorrente lista como elemento probatório a DIPJ.
Contudo, não há cópia da DIPJ do ano-calendário de 2004 nos autos. Não obstante, ainda que
houvesse, não seria suficiente para comprovar a legitimidade do crédito, pois dela constaria a
base de cálculo do PIS de junho de 2004, tal qual se encontra no DACON, cuja cópia foi juntada
e considerada em meu julgamento acerca da suficiência ou não do conjunto do probatório.
A única informação que, aparentemente, relaciona-se com a origem do crédito,
encontra-se no item 20 do recurso voluntário (fl. 80). Afirma que não incide PIS sobre
remuneração pela licença de uso ou direito de comercialização ou distribuição de programa de
computador, nos termos da Lei no 10.168/08.
Contudo, não traz qualquer documento sobre o assunto, isto é, contratos, notas
fiscais ou lançamentos contábeis. A falta destes e dos elementos acima listados impossibilita a
formação do juízo acerca da legitimidade do direito creditório.
E também não é caso de converter o julgamento em diligência, para que tal
documentação seja juntada pela recorrente. Conforme infere-se da interpretação sistemática do
Decreto no 70.235/72, a diligência não se presta para produção de provas, porém ao provimento
de esclarecimentos acerca do que já se encontra nos autos.
Diante da ausência da documentação necessária à comprovação do direito
creditório, nego provimento aos argumentos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital